Tribunal: TJDFT
Processo: 0743403-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743403-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. AGRAVADO: AUTO POSTO CHAMS LTDA - ME, JAMIL EL CHARITI D E C I S Ã O Ausentes as razões recursais e escoado o prazo para interposição do Agravo de Instrumento em face da r. decisão juntada (IDs 52243613 e 52243614), não há como admitir o processamento do recurso, pois inviável sua admissibilidade. Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator